Tribunal: TJPA
Processo: 0863770-34.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5954 - ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863770-34.2023.8.14.0301

APELANTE: BSP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS R7 LTDA.

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TEMA 796 DO STF. IRRETROATIVIDADE DE MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com efeitos modificativos opostos por BSP Empreendimentos Imobiliários R7 Ltda contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária cumulada com repetição de indébito, na qual se pretendia o reconhecimento de imunidade de ITBI incidente sobre integralização de bens imóveis ao capital social ocorrida em 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação da imunidade do ITBI à luz do Tema 796 do STF; (ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões relevantes, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

O entendimento firmado pelo STF no Tema 796 limita a imunidade do ITBI ao valor destinado à integralização do capital social, não alcançando eventual excesso.

5.

A alteração de entendimento jurisprudencial configura mudança de critério jurídico, que não retroage para atingir fatos geradores pretéritos, em observância aos arts. 144 e 146 do CTN e ao princípio da segurança jurídica.

6.

O fato gerador do ITBI ocorreu em 2018, antes da fixação da tese no Tema 796, inviabilizando sua aplicação retroativa ao caso concreto.

7.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando a parte busca novo julgamento da causa.

8.

O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente.

9.

A interposição dos embargos assegura o prequestionamento da matéria, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A alteração de entendimento jurisprudencial em matéria tributária constitui mudança de critério jurídico e não retroage para alcançar fatos geradores pretéritos. 2. A imunidade do ITBI na integralização de capital social limita-se ao valor efetivamente destinado ao capital, conforme o Tema 796 do STF. 3. Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. Consideram-se prequestionados os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, §2º, I; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, arts. 144 e 146.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 796.376/SC (Tema 796), Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 05/08/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.894.687/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22/03/2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 471.597/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 06/06/2017; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310.944/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16/05/2017.

Visto, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de abril de 2026.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeitos modificativos oposto
por
BSP Empreendimentos Imobiliários R7 Ltda

em face do Acórdão
ID 30079106 - Pág. 1/11
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora embargante, mantendo a
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária c/c Repetição de Indébito ajuizada pela recorrente em desfavor do
Município de Belém
,
julgou improcedente a referida ação, não reconhecendo o direito a imunidade tributária na operação relativa à transmissão dos bens imóveis no ano de 2018, discriminados na inicial, incorporados ao patrimônio da embargante em realização de capital.

Nas razões recursais (ID 30485766 - Pág. 1/4
)
, sustentam os patronos da embargante, em síntese, a existência de omissões no V. Acórdão embargado no que concerne a correta
aplicação no caso dos autos da imunidade tributária assegurada através do entendimento firmado pelo STF no Tema 796
.

Ao final, pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado.

O Município de Belém apresentou contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo não conhecimento dos embargos opostos por
BSP Empreendimentos Imobiliários R7 Ltda
(ID 30815005 - Pág. 1/2
)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ressalto, inicialmente, que o presente feito foi incluído na pauta da 13ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Público de 2025 – Plenário Virtual, com início em 05/02/2026. A empresa embargante, através de petição ID 33490514 - Pág. 1, manifestou oposição ao julgamento virtual do presente feito, com o objetivo de realizar sustentação oral.

Ocorre que, nos termos do art. 140-A, § 11º, inciso VI, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, não haverá sustentação oral no julgamento de Embargos de Declaração, motivo pelo qual, indefiro o pedido da embargante.

Outrossim, torno a submeter o julgamento do processo ao Plenário Virtual.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão
ID 30079106 - Pág. 1/11
,
sob a alegação de que referido julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existirem as omissões apontadas
que concerne a
aplicação no caso dos autos da imunidade tributária assegurada através do entendimento firmado pelo STF no Tema 796, visto que o acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos
,
tendo se chegado à conclusão que
não merecia reparos
a sentença proferida pela autoridade de 1º grau no sentido que a referida imunidade não aplica ao caso da embargante.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em omissões no julgado
, v
isto que o Acórdão recorrido tratou claramente de todas as questões importantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto condutor do julgado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 796.376/SC, submetido à sistemática da repercussão geral - Tema 796, firmou o entendimento de que a operação de integralização de capital constada na primeira parte do inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal possui imunidade incondicionada, ainda que a atividade operacional preponderante da empresa seja formada, em sua maioria, de receita proveniente de atividades imobiliárias.

O referido julgamento foi assim ementado:

"EMENTA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - ITBI. IMUNIDADE PREVISTA NO ART. 156, § 2º, I DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE ATÉ O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL A SER INTEGRALIZADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. 1. A Constituição de 1988 imunizou a integralização do capital por meio de bens imóveis, não incidindo o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º,). 2. A norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a
diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. 3. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 796, fixada a seguinte tese de repercussão geral: “A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado". (RE 796376, Relator(a): Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2020, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-210 DIVULG 24-08-2020 PUBLIC 25-08-2020)”

Outrossim, no referido julgamento, assentou-se o entendimento de que a imunidade tributária do ITBI alcança somente o valor necessário à integralização do capital social, sendo que, caso o imóvel possua valor superior ao capital social, tal excesso será computado como reserva de capital e estará sujeito a tributação do ITBI.

No caso dos autos, analisando a ação supramencionada, constatei que a empresa apelante arguiu que, no ano de 2018, houve o aumento de seu capital social através da integralização de bens móveis, motivo pelo qual, o Município de Belém efetuou o lançamento do ITBI sobre a referida transação imobiliária, obrigando a recorrente a efetuar o pagamento do valor de R$ 179.107,75 (cento e setenta e nove mil, cento e sete reais e setenta e cinco centavos), com fundamento no art. 3º, §1º, da Lei Municipal nº 8.792/2010, que disciplina no Município de Belém o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis e Direitos Reais a eles relativos, mediante Ato Oneroso Inter Vivos.

Verifiquei, ainda, que a empresa apelante aduziu que o mencionado pagamento era indevido, pugnando, portanto, pela restituição do valor do ITBI pago ao município recorrido, tendo em vista o entendimento fixado no julgamento do Tema 796 pelo STF de que a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital social é incondicionada.

Entretanto, comungo do entendimento esposado pela autoridade de 1º grau na sentença recorrida, no sentido de que a referida isenção não se aplica ao caso dos autos, visto que o julgamento do RE nº 796.376/SC (Tema 796) pelo Pretório Excelso, que resultou na tese de isenção incondicionada do ITBI, ocorreu no dia 25 de agosto de 2020, ocorrendo o trânsito em julgado no dia 15 de outubro de 2020, enquanto o fato gerador do tributo cobrado pelo Município de Belém ocorreu no ano de 2018, tendo sido pago pela empresa apelante no dia 26 de setembro de 2018.

Portanto, à época do pagamento do ITBI pela empresa apelante não existia o supramencionado entendimento firmado pelo colendo STF de que a imunidade do referido tributo não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Sendo importante ressaltar que, à luz do disposto no art. 146 do Código Tributário Nacional, a data do fato gerador constitui limite temporal para as mudanças de entendimento ocorridas durante a constituição do crédito tributário a fim de assegurar o respeito ao princípio da segurança jurídica nas relações jurídico-tributárias, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.”

Além disso, de acordo com o artigo 144,
caput
, do CTN, o
'lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada
', em clara exteriorização do princípio
tempus regit actum
”.

Por conseguinte, da leitura dos transcritos dispositivos legais, se constata que a alteração de critério jurídico não retroage para alterar interpretação aplicada ao fato gerador do tributo.

Outrossim, a alteração de um critério jurídico, ainda que decorrente de decisão judicial, só pode produzir efeitos para o futuro (
ex nunc
), não podendo retroagir para atingir fatos geradores pretéritos e situações jurídicas já consolidadas. A finalidade é proteger o contribuinte e a própria Administração de uma instabilidade perpétua, onde lançamentos tributários e pagamentos poderiam ser revistos a cada nova orientação dos tribunais.

Distinto seria se o lançamento original contivesse um erro de fato ou se a lei que o fundamentava fosse declarada inconstitucional com efeitos retroativos plenos. Não é o caso. O que ocorreu foi uma evolução na exegese da norma constitucional, configurando uma mudança de critério jurídico, cuja retroatividade é expressamente vedada pelo art. 146 do CTN.

Sobre o tema, os juristas Vladimir Passos Freitas e Zuudi Sakakihara ensinam o seguinte:

“No entanto, se o crédito tributário já tiver sido constituído segundo os critérios anteriormente adotados, ter-se-á uma situação jurídica consolidada, cuja estabilidade deve ser preservada e, por isso, impede a aplicação retroativa do novo entendimento. É por isso que este art. 146, ao dispor que a modificação introduzida nos critérios jurídicos adotados no exercício do lançamento só pode ser efetivada quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução, traz a regra implícita da irretroatividade da nova interpretação decorrente da modificação dos mencionados critérios, apenas em relação a um mesmo sujeito passivo, querendo dizer que, se o crédito tributário referente a um sujeito passivo já foi constituído pelo lançamento, de acordo com determinados critérios, a modificação destes não mais poderá afetar a situação jurídica que se criou para esse mesmo sujeito passivo.” (SAKAKIHARA, Zuudi; FREITAS, Vladimir Passos de (coord.), Código Tributário Nacional Comentado, 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 762)

No presente caso, resta evidente que a isenção pleiteada pela empresa recorrente ocorreu exclusivamente em razão da mudança de um critério jurídico, e não por erro na aplicação da norma, motivo pelo qual, não pode retroagir para alcançar um ato jurídico perfeito.

A jurisprudência pátria possui entendimento firmado que é incabível a revisão de lançamentos fiscais promovidos em momento anterior a alteração de critério jurídico, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETROATIVIDADE DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 146 DO CTN. AFERIÇÃO DA HIGIDEZ DO LANÇAMENTO REATROATIVO REALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nas razões do especial, a parte apontou ofensa aos arts. 146 e 149 do Código Tributário Nacional, argumentando que o desenquadramento da agravada decorreu da inobservância de critério legal existente desde a promulgação da norma, não havendo que se falar em retroatividade. 2. O aresto combatido entendeu que houve alteração do entendimento da administração do Município, e não o descumprimento da legislação federal, concluindo pela ilegalidade dos lançamentos retroativos. 3. Admitir a possibilidade de lançamento retroativo na hipótese equivale a chancelar alteração de lançamento por erro de direito, o que não é autorizado pelo art. 146 do CTN. No ponto, a Corte
a quo
se manifestou no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte, a qual entende pela impossibilidade de alteração de lançamento por erro de direito, sob pena de ofensa ao princípio da confiança e ao art. 146 do CTN. Nesse sentido: REsp 1.130.545/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 22/2/2011, julgado na sistemática dos recursos especiais repetitivos. 4. Aferir a higidez da autuação retroativa realizada pelo Fisco Municipal na origem para fins de reconhecer a não ocorrência de alteração do lançamento por erro de direito, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória a atrair o óbice da Súmula nº 7 desta Corte, eis que o acórdão recorrido reconheceu que "não houve fato novo ou alteração societária determinante da mudança de regime tributário, mas modificação do entendimento da Administração Municipal, que deixou de aceitar o enquadramento da

autora no regime especial de tributação que vigia desde 2005 (considerando que a data de constituição da empresa, é 31/12/2004 -pág. 21), ao emitir o Termo de Desenquadramento em 26/02/2018 (págs. 41/43)". 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1894687 SP 2021/0139878-8, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

EMENTA. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISENÇÃO DE ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE IMÓVEIS AO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA. IRRETROATIVIDADE DA MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. 1- Concedida a isenção tributária total do ITBI em relação a integralização parcial de imóvel ao capital social da pessoa jurídica, não pode a administração pública rever seu ato amparado em novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, através do Tema 796. 2 - Em que pese o direito conferido à administração pública de rever seus atos, deve ser resguardada a boa-fé do requerente, bem como ser preservada a segurança jurídica do ato. 3 - A alteração de critério jurídico não retroage para alterar interpretação aplicada a fato gerador anteriormente ocorrido, nos termos do artigo 146 do Código Tributário Nacional. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação Cível: 5355210-28.2022.8.09.0082 ITAJÁ, Relator.: Des(a). REINALDO ALVES FERREIRA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO SUPLEMENTAR DE IPI INCIDENTE SOBRE "ADOÇANTE" POR CONTA DE ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO DA RECEITA FEDERAL ADOTADO EM PARECER. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA ORIENTAÇÃO, À LUZ DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA ABRIGADO NO ART. 146 DO CTN, QUE SE ESTENDE A TODO O CENÁRIO DE TRIBUTAÇÃO (LIAME DE CONFIANÇA DEVE VINCULAR O FISCO E O CONTRIBUINTE). IMPOSSIBILIDADE DE UM PLUS DE TRIBUTAÇÃO SOBRE FATOS GERADORES PRETÉRITOS, QUANDO A RECEITA FEDERAL ALTERA ENTENDIMENTO JURÍDICO. APELAÇÃO E REEXAME DESPROVIDOS. SEGURANÇA MANTIDA. 1. A conduta do Fisco, lançando um plus de IPI sobre fato gerador de IPI já ocorrido, configura quebra do princípio da confiança abrigado no art. 146 do CTN. É que o Fisco vem a adotar retroativamente alteração do entendimento até então vigente, modificando uma situação jurídica sob a qual a Administração já havia se pronunciado. O art. 146 determina que a modificação do critério jurídico então adotado para fins de lançamento pela Administração somente incidirá para os fatos geradores ocorridos após essa modificação; princípio da confiança que se espraia sobre todo o panorama tributário. 2. Ausência, in casu, de erro de fato, que, se ocorrente, permitiria à Administração rever os lançamentos então efetuados ou lançá-los, desde que respeitado o prazo quinquenal; sucede que nas hipóteses de simples erro de direito (equívoco na valoração jurídica dos fatos) o lançamento revela-se imodificável. Calha invocar a Súmula 227/TFR, que consolidou o entendimento de que "a mudança de critério jurídico adotado pelo Fisco não autoriza a revisão de lançamento". 3. O caso trata de um novo parecer, datado de 23.09 .04, com a retomada de antigo entendimento fazendário que alojava o adoçante na posição 3824.90.89 para fins de incidência do IPI; a retomada desse entendimento não poderia ser aplicado a fatos geradores então acobertados pelo entendimento que vigia à época dos fatos geradores do tributo. O fato do pedido de consulta ter sido feito pela impetrante não afasta a violação da necessária irretroatividade, dado que os efeitos do novo parecer seriam necessariamente prospectivos porque contrariava a posição jurídica até então praticada pelo Fisco 4. O próprio art. 52, IV, do Decreto 70.235/72 impedia a aplicação retroativa do novo parecer, ao considerar sem efeito a consulta formulada quando o fato já houver sido objeto de decisão anterior, ainda não modificada, proferida em consulta ou litígio em que tenha sido parte o consulente. 5. Apelação e reexame necessário desprovidos. (TRF-3 – Apelação 00119053020114036100, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, Data de Julgamento: 30/06/2016, SEXTA TURMA, Data de Publicação: 12/07/2016)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). REVISÃO DE ENTENDIMENTO SOBRE ENQUADRAMENTO DOS SERVIÇOS. AUTUAÇÃO. MODIFICAÇÃO LASTREADA EM INTERPRETAÇÃO ADMINISTRATIVA. ARTIGO 146 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. - A teor do disposto no artigo 146 do Código Tributário Nacional, a alteração do entendimento fiscal quanto ao enquadramento dos serviços prestados de acordo com a Lista Anexa da Lei Complementar Federal nº 116/2003, acarretando, inclusive, modificação da competência do município a que deve ser recolhido o tributo, não se aplica a fatos geradores pretéritos a tal modificação de entendimento. (TJ-MG - AC: 10000211943055001 MG, Relator.: Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2021)

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. LANÇAMENTO COMPLEMENTAR. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE OFÍCIO. O art. 146 do CTN veda a revisão de lançamentos com base em erro de direito, impossibilitando que a mudança de critério jurídico tenha efeitos ex nunc, pois tornaria instáveis as relações jurídicas tributárias consolidadas. Caso em que a Administração Tributária lavrou auto de lançamento complementar para alterar a aplicação da multa básica de 60% para multa qualificada de 120% diante das decisões proferidas em processo administrativo. Impossibilidade. Violação ao princípio da segurança jurídica. CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. ISENÇÃO. Isenção das pessoas jurídicas de direito público ao pagamento de custas e emolumentos, consoante o art . 11 da Lei Estadual nº 8.121/1985, com a redação dada pela Lei nº 13.471/2010. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. (TJ-RS - REEX: 70065174682 RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 27/10/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/10/2015)”

Destarte, o entendimento fixado no julgamento do Tema 796 pelo STF é inaplicável à hipótese dos autos, sob pena de intolerável agressão ao princípio da segurança jurídica, haja vista que o fato gerador do tributo pago pela empresa apelante ocorreu no dia 26 de setembro de 2018, ou seja, em uma data bem anterior à fixação do referido precedente vinculante.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma a embargante, tendo a matéria que embasa o feito sido analisada no julgamento do Recurso de Apelação interposto pela recorrente e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis. (EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguma alegação suscitada pela embargante
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do CPC, preceitua o seguinte,
in verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Outrossim, a
usente o alegado vício de omissão, não resta outra saída senão rejeitar os presentes embargos de declaração.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação,
conheço e rejeito Embargos de Declaração opostos.

É o voto.

Belém, 09 de abril de 2026.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/04/2026